Tribunal: TJDFT
Processo: 0736503-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736503-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GOMES DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RAFAEL GOMES DA SILVA AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante na ação de obrigação de fazer movida contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual pretende o agravante obter liminarmente o direito à inscrição, matrícula e participação em todas as etapas do no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos – CHOAEM, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga durante a tramitação do processo. Sustenta o agravante, em síntese, ser ilegal restrição imposta no Decreto no 47.245/2025 e no Edital no 15/2025, que exigem a graduação de Subtenente para participação no CHOAEM. Alega o recorrente, em síntese, que é Primeiro Sargento e que atende aos requisitos para matrícula no CHOAEM, objetivamente previstos no art. 32 da Lei no 12.086/2009, quais sejam, mais de 18 anos de efetivo serviço, conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP, titulação acadêmica em nível superior, inexistindo previsão legal especifica que restrinja a participação aos policiais com graduação de Subtenente. Destaca que o referido dispositivo legal exige equilíbrio na convocação por critérios de antiguidade e merecimento, o que restaria prejudicado com a limitação ora combatida, pois prestigia apenas a antiguidade daqueles que alcançaram a graduação de subtenente. Impugna a fundamentação disposta na decisão agravada, no sentido de que o § 1o do art. 32 da Lei no 12.086/2009 permite ao Governador do Distrito Federal estabelecer requisitos para participação no CHOAEM, argumentando que o referido dispositivo legal permite apenas restrições que envolvam titulação e qualificação, mas jamais imposição de limites de acesso por graduação hierárquica. Defende que, ao limitar a participação exclusivamente a Subtenentes, o Decreto no 47.245/2025 inovou na ordem jurídica, com excesso no exercício do poder regulamentar, o que é vedado pelo art. 84, IV, da Constituição Federal, além de resultar em violação aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, economicidade, proteção da confiança e segurança jurídica. Destaca que a ilegalidade impugnada já foi declarada por decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da própria Polícia Militar do Distrito Federal, além de ressaltar que nas edições anteriores do CHOAEM não houve restrição à participação de Primeiros Sargentos. Sustenta a presença dos pressuposto para obter antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que: “O curso terá início em 29/08/2025, e a exclusão do Agravante já produz efeitos irreversíveis; Caso não seja assegurada sua matrícula imediata, qualquer decisão futura perderá eficácia, pois o curso estará concluído e o Agravante definitivamente preterido; A negativa de participação gera prejuízo irreparável à carreira militar, comprometendo sua ascensão funcional e causando danos de difícil reparação ao seu histórico profissional; O indeferimento de sua inscrição já o afasta, de plano, do certame. Sem a concessão da tutela recursal, o Agravante terá sua carreira definitivamente prejudicada, mesmo tendo buscado todos os meios administrativos cabíveis, o que revela não apenas a urgência, mas também sua boa-fé processual.” Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, de acordo com as seguintes especificações: “• determinar a imediata matrícula do Agravante no CHOAEM/2025, assegurando sua participação em todas as fases do curso; • subsidiariamente, reservar-lhe vaga até o julgamento definitivo; • ainda subsidiariamente, suspender os efeitos do Decreto no 47.245/2025 e do Edital no 15/2025, na parte em que restringem indevidamente o acesso ao certame.” Preparo regular, conforme certificado no ID 75660819. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar, pois não se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso quanto ao alegado de acesso ao Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos – CHOAEM. Quanto à graduação exigida para participação no CHOAEM, os arts. 3o à 5o do Decreto no 47.245/2025 dispõem que o ingresso se dá por antiguidade ou por processo seletivo, reservando a participação aos Subtenentes, ou, na falta de número suficientes de Policiais nesta graduação, aos Primeiros Sargentos, ficando a promoção condicionada à disponibilidade de vagas para tanto, confira-se: “Art. 3o O policial militar de que trata o caput do art. 32 da Lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009 será entendido como policial militar da graduação de Subtenente. Parágrafo único. Na ausência de Subtenentes para o fim previsto no caput deste artigo o recrutamento nele previsto ocorrerá entre os Primeiros-Sargentos Policiais Militares mais antigos do: I. Quadro de Praças Combatentes para o Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos – QOPMA; II. Quadro de Praças das qualificações correlatas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares Especialistas – QOPME e para o Quadro de Oficiais Policiais Militares Músicos – QOPMM. Art. 4o A seleção entre os Subtenentes para matrícula no CHOAEM, far-se-á pelos critérios de antiguidade e processo seletivo, conforme dispõe o inciso I do caput e § 2o do art. 32 da Lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009. Art. 5o Para a seleção e matrícula no CHOAEM, será considerado o somatório das vagas disponíveis nos graus hierárquicos que integram o respectivo Quadro.” O referido decreto possui como uma de suas fontes normativas o art. 32, § 1o, da Lei no 12.086/2009, assim redigido: “A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal.” Com base nesse dispositivo legal isolado, o agravante sustenta que o Governador do Distrito Federal não poderia limitar o acesso ao CHOAEM por graduação, mas apenas por critérios de titulação ou de qualificação. Trata-se de interpretação que desconsidera as demais regras que tratam das carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal, que também devem ser observadas pelo Decreto no 47.245/2025, como o art. 19, I, da Lei no 12.086/2009, que prevê que as promoções devem ocorrer para o grau hierárquico superior imediato, ou outras regras que tratam da exigência de disponibilidade de cargos para promoção ao quadro de oficiais da corporação. Portanto, considerando que a participação no CHOAEM visa a promoção do Policial Militar ao Cargo de Segundo Tenente, não se verifica, em uma primeira vista, ilegalidade no Decreto no 47.245/2025, ao tornar preferencial o acesso dos Subtenentes, e residual a participação dos Primeiros Sargentos, condicionando a promoção à existência de vaga. Destaco, ademais, que as decisões administrativas mencionadas pelo agravante, provenientes do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Polícia Militar do Distrito Federal, não tratam da restrição de graduação disposta nos arts. 3o à 5o do Decreto no 47.245/2025, mas sobre a possibilidade de aproveitamento de Policiais Militares do CHOAEM antecedente, realizado no ano de 2023, o que não guarda aparentemente pertinência com os fundamentos jurídicos do pedido deduzido no agravo de instrumento (ID 247344412, 247344418 e 247344413). Por fim, pelo que se verifica do ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravante na edição atual do CHOAEM, o indeferimento do pedido está pautado em razões diversas, não apenas na restrição por de graduação estabelecida no Decreto no 47.245/2025 (ID 247344419), desse modo que não se verifica, ao menos nessa fase inicial do processo, prova inequívoca do atendimento aos requisitos para participar do curso de habilitação de oficiais, ou mesmo para obter provimento liminar de reserva de vaga. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a pretensão vindicada pelo agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1o de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator